Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720233-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO AGRAVADO: ANA CLAUDIA NIENDICKER, MAM ALVES DA SILVA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Henrique Gomes Porto contra a decisão de acolhimento da impugnação em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0703690-94.2018.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão de reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, e, por consequência, a sua exclusão do polo passivo da demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Retifique-se a autuação, para constar a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual da executada ANA CLAUDIA NIENDICKER. A decisão de ID 223770728 acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão da Sra. ANA CLAUDIA NIENDICKER no polo passivo do presente cumprimento de sentença, e determinou o cumprimento, em relação à nova executada, da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, quanto ao transcurso do prazo para pagamento voluntário e demais diligência deferidas. A executada, então, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 228878556), na qual requereu os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, arguiu sua ilegitimidade passiva e pleiteou a atribuição de efeitos suspensivos à peça defensiva. Intimado, o exequente peticionou ao ID 232143039, para impugnar o pedido de gratuidade de justiça e sustentar a legitimidade passiva da executada. Passo a decidir. Defiro os benefícios da justiça gratuita à executada ANA CLAUDIA NIENDICKER, pois está representada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná e demonstrou situação de hipossuficiência financeira, com percepção de remuneração compatível com o benefício. Com efeito, verifica-se que a parte requereu a gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Assim, de forma excepcional, seus efeitos devem retroagir, para alcançar atos processuais anteriores à formulação do pedido. Nesse sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1.Esta Corte possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, excepcionalmente, a decisão que concede a gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, a fim de atingir os atos processuais anteriores à formulação do pedido, caso este tenha sido realizado na primeira oportunidade em que a parte pode se manifestar nos autos.1.1. Contudo, essa excepcionalidade somente pode ocorrer no âmbito do processo em trâmite, seja ele de conhecimento ou de cumprimento de sentença. 2. Não se mostra possível que a gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença retroaja para alcançar eventuais verbas condenatórias do processo de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1830227, 07384933320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA,3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se a gratuidade de justiça em favor da executada ANA CLAUDIA NIENDICKER. Quanto à sua legitimidade, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado. Ressalta-se que, no caso dos autos, a matéria não foi objeto de decisão específica. O próprio acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no. 0737190-47.2024.8.07.0000, que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não examinou questão relativa à legitimidade da executada ANA CLAUDIA NIENDICKER, tendo se restringido a examinar a viabilidade da instauração do incidente à luz do Código de Defesa do Consumidor - CDC, ante a dificuldade de se ver adimplida a dívida em referência. De igual modo, a decisão de ID 223770728 embasou o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC, sem aprofundamento específico quanto à legitimidade da executada, notadamente em razão de sua revelia. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de preclusão sobre a matéria. Pois bem. Conforme já ressaltado na decisão de ID 206805371, a Sr. ANA CLAUDIA NIENDICKER não é sócia da executada MAM ALVES DA SILVA - ME, e não há evidências de que tenha exercido função de administração. Destaca-se que o executado se trata de empresário individual, que sequer possui personalidade jurídica, sendo Mam Alves da Silva o titular da firma individual. Assim, a execução não pode, a princípio, atingir o patrimônio de pessoa que não é titular da empresa e nem administradora. É possível, todavia, a inclusão, no polo passivo da demanda, de CNPJ diverso do da empresa executada quando demonstrado que o novo CNPJ foi constituído pelo empresário com o fim de fraudar credores, utilizando-se de terceira pessoa, na qualidade de "laranja", para ocultar bens e propiciar a continuidade da atividade empresarial. A execução também pode ser direcionada a CNPJ diverso quando verificada a existência de confusão patrimonial. No caso, verifica-se que ANACLAUDIA NIENDICKER constituiu CNPJ para exercício de atividade empresarial, também na qualidade de empresária individual, sendo que a empresa possui o mesmo nome fantasia da empresa executada. Todavia, apesar da coincidência de nome fantasia, não há evidência de confusão patrimonial entre ANA CLAUDIANIENDICKER e o CNPJ por ela constituído e a executada. Inexiste também qualquer indício de que o CNPJ 30.459.162/0001/53 tenha sido constituído apenas formalmente pela impugnante, para que Mam Alves da Silva pudesse utilizá-lo e continuar o exercício de sua atividade empresarial, fraudando credores. Importante ressaltar que, apesar de o exequente afirmar que pagamentos destinados à empresa de ANA CLAUSUA NIENDICKER são realizados em conta de titularidade de Mam Alves da Silva, não há documentos que corroborem sua alegação. O comprovante acostado em ID 206704109, em que pese demonstrar a realização de transferência bancária para conta de titularidade de Mam, não possui qualquer indicação do negócio jurídico que o teria originado. Não é possível afirmar, portanto, que decorreu serviços prestados pela empresa de ANA. Quanto ao fato de que ANA assinou a ordem de serviço objeto do presente processo, a própria impugnante afirmou que, à época, era funcionária da empresa de Mam, tendo assinado o documento em tal qualidade. Não há, por outro lado, qualquer evidência de que ambos exerciam a atividade empresarial de forma conjunta e tenham continuando a fazê-lo mediante constituição de novo CNPJ vinculado à impugnante. Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a ilegitimidade da Sra.ANA CLAUDIANIENDICKER para compor o polo passivo do presente cumprimento de sentença. Deixo de condenar o exequente em custas e honorários advocatícios, porquanto a ordem de cumprimento, em relação à executada ANA CLAUDIANIENDICKER, da decisão que recebeu o cumprimento de sentença partiu deste Juízo, em decorrência do acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica. Após a preclusão desta decisão, exclua-se a Sra.ANA CLAUDIANIENDICKER do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “este Tribunal, ao julgar o agravo interposto anteriormente pelo ora agravante, reconheceu que a Sra. Ana Cláudia Niendicker não apenas mantém atividade empresarial idêntica à da empresa executada, mas o faz sob os mesmos elementos de identidade visual e sob evidentes vínculos com o antigo empresário”; (b) “foi demonstrado, com base em documentos anexados aos autos (IDs no 206704109 e 206704110), que houve transferência de valores referentes aos serviços prestados pela empresa em nome de Ana Cláudia para contas de Madian Alves da Silva, titular da executada original”; (c) “comprovou-se que ordens de serviço e contratos eram assinados por ambos, conforme conveniência, revelando clara alternância funcional simulada para ocultar a real titularidade da atividade econômica, de modo que ora um deles se apresentava como proprietário e o outro como preposto, e vice versa”; (d) “a tentativa de anular os efeitos dessa decisão por via de impugnação ao cumprimento de sentença viola frontalmente a autoridade do julgado e fragiliza a estabilidade do processo, impondo ao exequente o ônus de litigar indefinidamente sobre matéria já apreciada e decidida”; (e) “o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada com base em impugnação proposta após a inclusão válida no polo passivo, e com ausência de qualquer manifestação anterior, representa verdadeira burla à lógica processual e ao sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil”; (f) “a decisão que acolheu o IDPJ (ID 223770728) está devidamente fundamentada em provas documentais que demonstram a utilização da empresa constituída em nome da executada para dar continuidade à atividade empresarial originalmente exercida por Madian Alves da Silva, antigo titular da empresa executada”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva de Ana Cláudia Niendicker no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido reconhecida a ilegitimidade passiva de Ana Cláudia Niendicker com sua consequente exclusão do polo passivo da fase executiva. A parte agravante articula, em suma, que a alegação de ilegitimidade, suscitada na origem pela ora agravada, consistiria em matéria preclusa. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o comando judicial originário condenou a empresa MAM Alves Da Silva – ME à reparação por danos materiais (R$ 2.498,94) e extrapatrimoniais (R$ 6.000,00) decorrentes da falha na prestação de serviços e da subtração de aparelho telefônico da parte consumidora; (b) em 07.8.2018, teria sido iniciada a fase de cumprimento de sentença contra a empresa MAM Alves da Silva – ME, com nome fantasia Real Celular e Informática; (c) em 09.8.2024, teria sido proferida decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a qual teria sido reformada em sede recursal por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1956883 (agravo de instrumento n.o 0737190-47/2024) de relatoria (eventual) do Des. João Egmont (id 226910571); (c) na ocasião, demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora, foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (d) em 16.9.2024, o e. Juízo de origem deu início ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e determinou a inclusão de Ana Claudia Niendicker (CPF no. 057.699.219-43) como terceira interessada; (e) devidamente citada, a terceira interessada manteve-se silente, oportunidade em que teria sido acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora “para determinar, em definitivo, a inclusão da Sra. Ana Claudia Niendicker no polo passivo do presente cumprimento de sentença”; (f) em 13.5.2025, a executada Ana Claudia Niendicker apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de ilegitimidade passiva, que teria sido acolhida pelo e. Juízo de origem; (g) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, uma vez que a decretação da revelia da parte executada (ora agravada) não obsta a análise da alegação de ilegitimidade passiva, especialmente porque se trata de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo magistrado. No ponto, a questão acerca da ilegitimidade passiva ainda não teria sido objeto de precedente análise. Registra-se que a matéria analisada no agravo de instrumento n.o 0737190-47.2024.8.07.0000 (acórdão n.o 1956883) teria sido atinente à viabilidade (ou não) de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, tem-se por insubsistente a alegação de violação à coisa julgada (preclusão). Nesse sentido colaciono jugados do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, mesmo após a ocorrência de preclusão. III. Razões de decidir 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato" (AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser apreciadas se já foram objeto de manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento oportuno." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 139, IX, 369 e 513, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025. (AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A natureza de ordem pública do debate sobre ilegitimidade passiva, de modo a inexistir inovação recursal na apelação que inaugura a tese, é questão de direito. Afastamento da Súmula 7/STJ. 2. As questões de ordem pública podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo e em qualquer grau, inclusive de ofício. Inexistência de inovação recursal em sua invocação por ocasião da apelação. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.724.754/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) (g.n.) Com relação à alegada confusão patrimonial e abuso de personalidade, os documentos colacionados (id 206704104-10), aparentemente, não comprovariam que Ana Claudia Niendicker fazia parte do quadro societário da empresa executada Mam Alves da Silva – ME (nome fantasia: Real Celular e Informática, CNPJ 13.857.042/0001-95 - id 13689671), tampouco atuaria como agente fraudador, com a finalidade de lesar terceiros, porquanto ausente comprovação de que o CNPJ 30.459.162/0001-53 de sua empresa (nome fantasia: Real Celular – id 228878567) seria destinatário de verbas oriundas da empresa executada para ocultação de patrimônio, e “vice-versa”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência das isoladas alegações de ocultação de patrimônio e confusão patrimonial). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28, CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mostra-se possível o julgamento do agravo de instrumento, independentemente da intimação do agravado para contrarrazões, quando se verificar que, no processo de origem, o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e de constituir advogado, conforme disposto no art.346doCPC. 2. Considera-se grupo econômico o conjunto de empresas que, embora possuindo personalidades jurídicas distintas, desempenhem sua atuação de forma conjunta e com efetiva comunhão de interesses. 3. A mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico. 4. Ausente comprovação da existência de grupo econômico entre a empresa executada e pessoa jurídica cuja situação cadastral já se encontra baixada desde 2008,e ainda, não tendo sido apresentada qualquer informação acerca da pessoa jurídica que funciona atualmente no local, como por exemplo CNPJ e quadro societário, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996841, 0749511-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator